Tribunal: STF
Processo: Pet 2862
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO
 DE
EFEITO SUSPENSIVO.
              I. - RE inadmitido, encontrando-se o agravo sendo
 processado no Tribunal
"a quo". Ademais, há notícia no sentido de que,  relativamente ao
 precatório pendente,
teria havido quebra da ordem cronológica por parte do Município
 requerente.
            II. - Cautelar indeferida.